Tribunal: STF
Processo: HC 238695
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. GESTÃO FRAUDULENTA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. INICIAL ACUSATÓRIA COM DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Bernardo de Lima Kappen e outros, advogados, em benefício de Benjamin Botelho de Almeida, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 27.2.2024 a 4.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 858.967, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Sexta Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo recebeu denúncia pela qual se imputa ao paciente e a corréus a prática dos crimes previstos nos arts. 4º e 6º da Lei n. 7.492/1986 (gestão fraudulenta e outros atos). 



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus, denegado em 21.9.2023 pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Relator o Desembargador Fausto Martin de Sanctis, em acórdão com esta ementa, extraída do sítio eletrônico do Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ARTIGOS 4º, CAPUT E 6º DA LEI N.º 7.492/1986. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO A QUO. NÃO OCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA PEÇA VESTIBULAR NO QUE TANGE AOS ATOS DE GESTÃO FRAUDULENTA. DISTINÇÃO DA OBJETIVIDADE JURÍDICA DE CADA UM DOS DELITOS IRROGADOS NA EXORDIAL INCOATIVA. SENTENÇA QUE VENHA A SER PROFERIDA DEVERÁ SE VOLTAR TAMBÉM À PERQUIRIÇÃO SE SE PODERIA CONSIDERAR A CONSUNÇÃO ENTRE CADA UM DOS TIPOS PENAIS. AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO FORMAL NO INQUÉRITO POLICIAL OU DE IMPUTAÇÃO ESPECÍFICA NO RELATÓRIO POLICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR A DENÚNCIA. O OFERECIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. SÓ SERIA POSSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL SE SE DIVISASSE DE PLANO E SEM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A COMPLETA AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA, DE INDÍCIOS DE AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AINDA A PRESENÇA DE ALGUMA CAUSA CONFIGURADORA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA.



    - A denúncia contida nos autos subjacentes a este Habeas Corpus descreve atos de gestão fraudulenta (além de ter sido imputado o tipo do artigo 6º da Lei n.º 7.492/1986) do ora paciente que teriam sido em tese levados a efeito em conjunto com o Diretor Presidente e com o Diretor Jurídico/Contábil do BANCO MÁXIMA S.A, sendo certo que caberá, oportunamente, após a instrução processual, a apreciação da absorção ou não do delito previsto no artigo 6º do referido diploma legal pelo delito de gestão fraudulenta.



    - Do que se pode denotar da denúncia é a narrativa de supostas irregularidades na boa condução da gestão da instituição financeira e que teria contado com a participação do paciente. A exordial imputa sua atuação conjunta com os gestores da instituição financeira em razão da sua condição de controlador dos fundos que teriam realizado as operações descritas na denúncia e que culminaram com a simulação de valorização de investimento em empresa controlada pelo BANCO MÁXIMA S.A para reduzir prejuízo contábil, colocando em grave risco terceiros e a própria instituição financeira, permitindo tal descrição o exercício da ampla defesa. Narra a denúncia que BENJAMIN BOTELHO DE ALMEIDA atuou na trama criminosa auxiliando o Diretor Presidente e o Diretor Jurídico/Contábil na prática de gestão fraudulenta porquanto a FOCO DTVM era administradora dos fundos de investimentos geridos pela AQUILLA ASSET empresas que, embora distintas, tinham o ora paciente como gestor. Ou seja, o ora paciente seria responsável pelas instituições que administravam os fundos que teriam sido, segundo a imputação contida na denúncia, utilizados pelos gestores do BANCO MÁXIMA S.A. para a triangulação de recursos que geraram ganho artificial e contábil à instituição financeira.



    - A inicial acusatória descreveu a autoria do paciente em razão da participação nas operações da instituição financeira e que seriam configuradoras da materialidade delitiva, tendo se respaldado nos elementos probatórios coligidos na fase inquisitorial, os quais demonstrariam que era o sócio majoritário da FOCO DTVM e o responsável pela AQUILLA ASSET, dados que evidenciariam que teria contribuído para a tomada de decisões supostamente espúrias que teriam orientado os rumos da instituição financeira, no período de novembro de 2014 a março de 2016.



    - Embora o delito de gestão fraudulenta de instituição financeira classifique-se como crime próprio, exigindo-se do sujeito ativo a condição especial constante no artigo 25 da Lei n.º 7.492/1986, tal situação não impede que, mediante a norma de extensão prevista no artigo 29 do Código Penal, a condição especial do gestor da instituição financeira se comunique a terceiros estranhos a ela. Precedentes.



    - O crime de gestão fraudulenta trata-se de crime habitual impróprio podendo se aperfeiçoar com um único ato isolado, quando puder resultar risco ou prejuízo a terceiros e à própria instituição financeira.



    - Em tendo sido o paciente BENJAMIN BOTELHO DE ALMEIDA denunciado pelo Ministério Público Federal por atos que seriam configuradores em tese de crime de gestão fraudulenta (além do artigo 6º da Lei n.º 7.492/1986), deve se submeter também ao processo judicial validamente instaurado para apuração de condutas que configurariam os crimes descritos na denúncia.



    - Foram descritos na exordial acusatória também condutas que, para além do artigo 4º, caput, da Lei n.º 7.492/1986, amoldam-se, em tese, ao crime tipificado no artigo 6º da lei excogitada. Todavia, eventual consunção entre tal artigo e o de gestão fraudulenta, que possui pena mais grave, só poderá ser objeto de deliberação após a instrução probatória por ocasião do ato de sentenciamento do feito, levando-se em consideração a objetividade jurídica de cada um dos tipos, o elemento anímico e as provas produzidas que ensejarão, ou não, a condenação do paciente.



    - A objetividade jurídica do tipo de gestão fraudulenta exige que ‘haja a utilização de ardil ou de astúcia, imbricada com a má-fé, no intuito de dissimular o real objetivo de um ato ou negócio jurídico, cujo propósito seja o de ludibriar as autoridades monetárias ou mesmo aquelas com quem mantém eventual relação jurídica. A má-fé, nesse contexto, é elemento essencial para a configuração da fraude’ (Habeas Corpus n.º 285.587/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.03.2016, DJe de 28.03.2016).



    - O bem jurídico do tipo previsto no artigo 6° da Lei n.° 7.492/1986 ‘pretende resguardar a confiança inerente às relações jurídicas e negociais existentes entre os agentes em atuação no sistema financeiro (sócios das instituições financeiras, investidores e os órgãos públicos que atuam na fiscalização do mercado), protegendo-os, ainda, contra potenciais prejuízos decorrentes da omissão ou prestação de informações falsas acerca das operações financeiras. Na forma omissiva o sujeito ativo, através de informação falsa ou da omissão de informação verdadeira, induz a erro o sujeito passivo fazendo com que represente de maneira equivocada ou até mesmo ignore a realidade. Na forma comissiva por omissão, o autor deve se revestir da posição de garante, ou seja, deve possuir o dever de revelar a informação adequada’ (TRF/2 - ACR n.° 2000.51.01.509117-8, Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer, 6ª T., vu, DJU 15.02.2005). O legislador intentou assegurar ao ‘sócio, investidor ou à repartição pública competente’ o acesso às informações acerca dos aspectos operacionais e financeiros da instituição financeira, fazendo-se necessária a presença da vontade livre e consciente do agente de praticar o tipo objetivo. O bem jurídico dirige-se, pois, ‘ao perigo que representa para a solidez material e moral do sistema financeiro, existente no descontrole das autoridades, o qual deriva da sonegação ou da falsidade de informações sobre a situação financeira de instituições financeiras ou sobre determinada operação realizada, que se comunicadas fidedigna e integralmente, e a tempo, à autoridade central, poderiam ser contornadas, regularizadas e saneadas, em prol do interesse público convergente’ (STF - Agravo de Instrumento de Decisão que não admitiu Recurso Extraordinário n.º 807874/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, decisão monocrática, DJe 06.09.2010).



    - Apesar de os tipos penais dos artigos 4°, caput, e 6°, ambos da Lei n.º 7.492/1986, objetivarem a reprimenda de condutas distintas, a gestão fraudulenta possui uma fórmula linguística mais ampla, abarcando, por vezes, conduta que se insere no artigo 6º, condensando tais bens jurídicos numa cláusula de fechamento (STJ, Habeas Corpus nº 351.960-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, v.u., DJe de 26.06.2017). Desse modo, pelo princípio da subsidiariedade, pode haver a punição apenas a título de gestão fraudulenta, uma vez ser este o delito mais gravemente apenado na lei dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contudo, como se afirmou precedentemente, esta situação só será possível de ser mensurada após a instrução probatória, por ocasião da prolação da sentença.



    - Considerando-se a distinção da objetividade jurídica de cada um dos delitos irrogados na exordial incoativa, a sentença que venha a ser proferida deverá se voltar também à perquirição do elemento subjetivo dos tipos a fim de verificar a pertinência, ou não, da imputação, bem como se se poderia considerar a consunção entre eles, não sendo a atual fase processual em que se encontra o feito o momento para tal proceder.



    - Não se pode entrever na fase do recebimento da denúncia a possibilidade de se discorrer sobre o dolo dos agentes, matéria que demanda ultrapassar a fase da instrução probatória, pois tal comprovação é inerente ao desenvolvimento processual, sendo, portanto, mais um reforço a validar a coexistência nesta fase da imputação dos delitos tipificados nos artigos 4º, caput, e 6º, ambos da Lei n.º 7.492/1986.



    - O sujeito ativo do artigo 6º da Lei n.º 7.492/1986 pode ser qualquer pessoa, tratando-se de crime comum. Precedente.



    - A denúncia narra que o ora paciente seria responsável pelas instituições que administravam os fundos que teriam sido utilizados pelos gestores do BANCO MÁXIMA S.A. para a triangulação de recursos que geraram ganho artificial e contábil à instituição financeira, tendo em tese contribuído com o Diretor Presidente e o Diretor Jurídico/Contábil não só na gestão fraudulenta mas também na manutenção em erro de repartição pública competente, relativamente à situação financeira do BANCO MÁXIMA S.A, a partir da prestação de informações falsas.



    - A fase processual em que se encontra o feito que ensejou a interposição do presente Habeas Corpus não permite impedir que a acusação possa produzir provas que lastreiem os argumentos já descritos na denúncia e que se basearam no procedimento administrativo levado a efeito pelas autoridades monetárias e no inquérito policial, com plena observância do contraditório, sendo assegurada ao paciente a ampla defesa.



    - A exordial acusatória descreve, para além da materialidade delitiva, a autoria do paciente BENJAMIN BOTELHO DE ALMEIDA. Tais atos teriam sido perpetrados de novembro de 2014 a março de 2016, sendo certo que todos eles, por si sós e isoladamente considerados, possuem o condão de resultar risco demasiado de prejuízo a terceiros (com ameaça à própria integridade financeira da instituição).



    - Está-se diante da imputação pelo Ministério Público Federal de tipos distintos (artigos 4º, caput, e 6º, ambos da Lei n.º 7.492/1986), com objetividades jurídicas distintas, com resultados pretendidos diversos e com elementos anímicos a serem posteriormente aferidos (em tese, ludibriar e enganar terceiros, causando risco à instituição financeira, aos credores e ao Sistema Financeiro Nacional).



    - A ausência de indiciamento formal no inquérito policial ou de imputação específica no Relatório Policial não tem o condão de macular a denúncia, até porque o oferecimento da inicial acusatória, pelo Ministério Público Federal, independe da existência de inquérito policial. Precedentes.



    - A alegação de ausência de menção a seu nome nos relatórios do procedimento administrativo levado a efeito perante o Bacen também não elide a justa causa notadamente em razão da independência entre as instâncias.



    - Na esteira do entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, só seria possível o trancamento da ação penal se se divisasse de plano e sem necessidade de dilação probatória a completa ausência de prova de materialidade delitiva, de indícios de autoria e atipicidade da conduta ou ainda a presença de alguma causa configuradora da extinção da punibilidade, o que não se verifica na hipótese.



    -Denegada a ordem”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 858.967 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas em 14.12.2023.



    5. Em sessão virtual de 27.2.2024 a 4.3.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. GESTÃO FRAUDULENTA. CRIME PRÓPRIO. 



    1. Embora o delito de gestão fraudulenta de instituição financeira classifique-se como crime próprio, exigindo-se do sujeito ativo a condição especial constante no artigo 25 da Lei n. 7.492/1986, tal situação não impede que, mediante a norma de extensão prevista no artigo 29 do Código Penal, a condição especial do gestor da instituição financeira se comunique a terceiros estranhos a ela.



    2. In casu, a exordial imputa a atuação conjunta do paciente com os gestores da instituição financeira em razão da sua condição de controlador dos fundos que realizaram as operações descritas na denúncia.



    3. A denúncia narra que o agravante atuou na trama criminosa auxiliando o Diretor Presidente e o Diretor Jurídico-Contábil na prática de gestão fraudulenta.



    4. A inicial acusatória descreveu a autoria do paciente em razão da participação na condução da instituição financeira em operações configuradoras da materialidade delitiva, tendo se respaldado nos elementos probatórios coligidos na fase inquisitorial evidenciadores de que teria contribuído para a tomada de decisões supostamente espúrias que teriam orientado os rumos da instituição financeira, no período de novembro de 2014 a março de 2016.



    5. Resta afastada a alegação de responsabilização penal objetiva, uma vez que a peça acusatória menciona que as práticas delitivas se deram em coautoria ou participação do acusado.



    6. Ação penal que deve ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação, que, da forma como expostos, permitem o pleno exercício da ampla defesa.



    7. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 12). 



    6. Esse acórdão é objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “a denúncia afirma que a materialidade dos crimes imputados ao paciente poderia ser extraída do processo administrativo que tramitou no Banco Central do Brasil e a autoria destes mesmos crimes se extrairia do depoimento prestado em sede policial por duas testemunhas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustentam que “a autoridade coatora não enfrentou a questão central do habeas corpus – não há nenhum documento produzido pelo Banco Central do Brasil ou pela polícia federal que atribua responsabilidade legal pelas irregularidades praticadas pelo banco máxima e seus funcionários – banco do qual o paciente nunca fez parte” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinalam que “não há qualquer dificuldade em se observar que, ao contrário do que afirmado pelo juízo da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo e pela autoridade coatora, nem o Banco Central do Brasil nem a autoridade policial concluíram ser o paciente autor ou partícipe dos crimes a ele imputados” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “nos documentos produzidos no processo administrativo do Banco Central não se encontra sequer menção ao nome do paciente” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Asseveram que as imputações seriam atípicas, pela alegada falta de descrição da habitualidade dos atos de gestão fraudulenta e pela impossibilidade de autoria por terceiro estranho à instituição financeira (fls. 36-38, e-doc. 1). 



    Este o pedido:



    “No mérito requer-se seja determinado o trancamento – em relação ao paciente – do processo 5003557-34.2021.4.03.6181 em trâmite na 6ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal de São Paulo em razão do recebimento de denúncia sem justa causa e com imputações de fatos claramente atípicos” (fl. 40, e-doc. 1).



    7. Em 10.4.2024, os impetrantes peticionam para informar alegados fatos supervenientes à impetração (e-doc. 15). 



    Salientam que “o juízo da 6ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal de São Paulo decidiu em 17 de janeiro de 2024 determinar que o Ministério Público Federal fizesse a juntada aos autos do processo nº 5003557-34.2021.4.03.6181 dos depoimentos mencionados na denúncia” (fls. 2-3, e-doc. 15). 



    Afirmam que, “em 19 de março deste ano (data posterior à data da impetração deste writ – 8 de março), o Ministério Público Federal peticionou novamente ao juízo da 6ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal de São Paulo, nos autos do processo nº 5003557-34.2021.4.03.6181, para informar que apesar de ter recebido em gabinete, como requerido, os autos físicos do inquérito policial, os depoimentos indicados na denúncia não se encontravam nele” (fl. 7, e-doc. 15). 



    Realçam que “o que se constata a partir da certidão cartorária expedida pela secretaria da 6ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal de São Paulo em 26 de março, em conjunto com as manifestações do Ministério Público Federal nos autos do processo nº 5003557-34.2021.4.03.6181 (ora juntadas), é que a denúncia indica como justa causa da acusação documentos que não existem – ou são fruto de invenção do Ministério Público Federal ou foram perdidos” (fl. 9, e-doc. 15)



    Requerem liminar e juntada de documentos que comprovariam os argumentos apresentados. 



    8. Em 17.4.2024, foram requisitadas informações ao juízo da Sexta Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo (e-doc. 23). 



    9. As informações foram prestadas pelo juízo de origem em 19.4.2024 (e-doc. 25). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    10. Os impetrantes pretendem o trancamento da ação penal ajuizada contra o paciente. Como demonstrado no acórdão objeto da presente impetração, as instâncias antecedentes consideraram demonstrados indícios de autoria e prova da materialidade da prática dos delitos previstos nos arts. 4º e 6º da Lei n. 7.492/1986 imputados ao paciente (gestão fraudulenta e outros atos).



    Ao afastar a alegação de que a denúncia não estaria fundamentada nos elementos colhidos no inquérito policial ou no processo administrativo conduzido pelo Banco Central, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Relator o Desembargador Fausto Martin de Sanctis, assim decidiu:



    “A ausência de indiciamento formal no inquérito policial ou de imputação específica no Relatório Policial não tem o condão de macular a denúncia, até porque o oferecimento da inicial acusatória, pelo Ministério Público Federal, independe da existência de inquérito policial. Precedentes.



    - A alegação de ausência de menção a seu nome nos relatórios do procedimento administrativo levado a efeito perante o Bacen também não elide a justa causa notadamente em razão da independência entre as instâncias.



    - Na esteira do entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, só seria possível o trancamento da ação penal se se divisasse de plano e sem necessidade de dilação probatória a completa ausência de prova de materialidade delitiva, de indícios de autoria e atipicidade da conduta ou ainda a presença de alguma causa configuradora da extinção da punibilidade, o que não se verifica na hipótese”.



    Na decisão mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Ribeiro Dantas, Relator, assentou: 



    “(...) a inicial acusatória não se encontra respaldada tão somente no Relatório do Banco Central, mas também nos demais elementos probatórios coligidos na fase inquisitorial, demonstrativos de que o ora paciente seria responsável pelas instituições que administravam os fundos que teriam sido utilizados pelos gestores do BANCO MÁXIMA S. A. para a triangulação de recursos que geraram ganho artificial e contábil à instituição financeira, tendo em tese contribuído com o Diretor Presidente e o Diretor Jurídico/Contábil não só na gestão fraudulenta mas também na manutenção em erro de repartição pública competente, relativamente à situação financeira do BANCO MÁXIMA S. A, a partir da prestação de informações falsas”. 



    Tem-se, portanto, que o Ministério Público Federal formou a opinio delicti sobre a existência de indícios de autoria dos crimes imputados ao paciente, apesar da ausência de indiciamento pela autoridade policial ou de menção ao nome do paciente pelo Banco Central. 



    Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Federal, que reconhece não haver obrigatoriedade do inquérito policial e, por decorrência lógica, a desvinculação do órgão ministerial da apuração prévia feita por autoridade policial ou administrativa, desde que reunidos elementos suficientes para o oferecimento da denúncia. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Denunciação caluniosa (art. 339, c/c o art. 29, CP). Advogado. Exercício do mandato. Coautoria. Admissibilidade. Precedente. Ação penal. Trancamento. Descabimento. Denúncia lastreada em provas idôneas. Desnecessidade de conclusão do inquérito policial para a formação da opinio delicti do Ministério Público. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas em sede de habeas corpus para aferição de justa causa. Denúncia. Inépcia. Não ocorrência. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Inexistência de ilegalidade flagrante. Recurso não provido. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, a ser aplicada somente quando constatada, de plano e manifestamente: i) a inépcia da denúncia; ii) a atipicidade da conduta; iii) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou iv) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. Na espécie, a denúncia encontra lastro razoável nas provas dos autos e descreve suficientemente o fato criminoso e suas circunstâncias, que, em tese, se subsumem no crime descrito no art. 339, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, de modo a possibilitar ao recorrente o amplo exercício do direito de defesa. 3. Diversamente do que sustenta o recorrente, não há necessidade de exaurimento das diligências no inquérito policial para a formação da opinio delicti do Ministério Público. 4. Independentemente da conclusão do inquérito com o relatório da autoridade policial, poderá o Ministério Público, em face das diligências já realizadas, oferecer denúncia. 5. Não há como, na via estreita do habeas corpus, proceder-se ao revolvimento do conjunto fático-probatório para se aferir a presença ou não da justa causa. 6. Cuida-se de questão fática a ser deslindada em regular instrução processual, perante o juízo natural, sob o crivo do contraditório. 7. O advogado, mesmo no exercício do mandato, em tese, pode ser coautor do crime de denunciação caluniosa. Precedente. 8. O habeas corpus não é a via adequada para dirimir controvérsia a respeito da existência ou não de dolo. Precedente. 9. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal’ (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/9/15). 10. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 129.043, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.10.2016).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO TRAZIDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA OITIVA DE OUTRAS PESSOAS PARA FORMAÇÃO DE SUA OPINIO DELICTI. ORDEM DENEGADA. I – O inquérito policial é dispensável quando o Ministério Público já dispuser de elementos capazes de formar sua opinio delicti. II – O fato de o Ministério Público ter oferecido ação penal com base nos elementos de convicção a ele trazidos por outro meio que não o inquérito policial não significa dizer que ingressou em seara reservada à Polícia Judiciária, nem mesmo que tenha presidido inquérito policial. III - Não houve parte do Ministério Público a presidência de inquérito policial, esse, sim, exclusivo das autoridades policiais, mas apenas a realização de diligências complementares para formação da opinião do órgão acusador, consubstanciada na notificação e oitiva de pessoas que tiveram conhecimento dos fatos relatados, espontaneamente, por um dos corréus. IV - O homicídio pelo qual os pacientes são acusados já havia sido investigado por meio de inquérito policial, que resultou no oferecimento de denúncia contra corréu. Assim, os elementos referentes ao crime, em sua maioria, já haviam sido apurados, surgindo novos fatos apenas em relação a suposta coautoria. IV - Ordem denegada” (HC n. 96.638, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1.2.2011).



    Na espécie em análise, as instâncias antecedentes concluíram que a narrativa do Ministério Público Federal estaria baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial, apesar da ausência de indiciamento formal. Ao rejeitar a alegação de responsabilidade penal objetiva, enfatizou-se na decisão mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, extraída do sítio eletrônico daquele Tribunal:



    “Especificamente com relação ao paciente, a exordial imputa a sua atuação conjunta com os gestores da instituição financeira em razão da sua condição de controlador dos fundos que realizaram as operações descritas na denúncia e que culminaram com a simulação de valorização de investimento em empresa controlada pelo BANCO MÁXIMA S.A. para reduzir prejuízo contábil, colocando em grave risco terceiros e a própria instituição financeira, permitindo o exercício da ampla defesa. 



    Sob este espeque, narra a denúncia que Benjamin atuou na trama criminosa auxiliando o Diretor Presidente e o Diretor Jurídico/Contábil na prática de gestão fraudulenta porquanto a FOCO DTVM era administradora dos fundos de investimentos geridos pela AQUILLA ASSET empresas que, embora distintas, tinham o ora paciente como gestor. Ou seja, o ora paciente seria responsável pelas instituições que administravam os fundos que teriam sido utilizados pelos gestores do BANCO MÁXIMA S.A. para a triangulação de recursos que geraram ganho artificial e contábil à instituição financeira. 



    Ademais, a inicial acusatória descreveu a autoria do paciente em razão da participação na condução da instituição financeira nas operações anteriormente mencionadas e que seriam configuradoras da materialidade delitiva, tendo se respaldado nos elementos probatórios coligidos na fase inquisitorial, os quais demonstrariam que era o sócio majoritário da FOCO DTVM e o responsável pela AQUILLA ASSET, dados que evidenciariam que teria contribuído para a tomada de decisões supostamente espúrias que teriam orientado os rumos da instituição financeira, no período de novembro de 2014 a março de 2016. Nesse contexto, não há que se falar em responsabilização penal objetiva”.



    Para reconhecer a ausência de justa causa, seria necessário afastar as premissas estabelecidas pelas instâncias antecedentes e revolver fatos e provas, procedimento incabível na estreita via do habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.310-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilida